Tribunal: TJDFT
Processo: 0741684-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL. MUNIÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. HABITUALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. ATOS INFRACIONAIS. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não caracteriza violação de domicílio o ingresso em residência para efetuar prisão em flagrante de crime permanente, sobre o qual pairam indicativos seguros de sua prática.
2. Inviável a absolvição se a sentença condenatória vem lastreada em declarações firmes e harmônicas da testemunha policial, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório produzido durante a instrução criminal.
3. Passagens anteriores por atos infracionais análogos a crime de roubo, evasão, posse de munições de arma de fogo e tráfico de drogas são aptas a demonstrar que o réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06.
4. Recurso conhecido e desprovido.